Tribunal: TJMT
Processo: 1071762-10.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071762-10.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BRUNA CRISTINA DE CARVALHO MEDINA - CPF: 022.981.001-28 (RECORRENTE), LUCAS EDUARDO MACEDO SANTOS - CPF: 060.678.013-02 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE EXCESSO DE ABORDAGEM POLICIAL. LESÕES CORPORAIS CAUSADAS EM DECORRÊNCIA DA RESISTÊNCIA À PRISÃO. EXCESSO CONFIGURADO. PLEITO DE MAJORAÇÃO. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Prisão em decorrência do exame de alcoolemia com identificação de embriaguez ao conduzir veículo automotor configura estrito cumprimento do dever legal.

2.

Uso de força física excedida, sopesado pela resistência à prisão.

3.

Quantum
que se adequa ao critério da razoabilidade.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto por
BRUNA CRISTINA DE CARVALHO MEDINA
em face do julgamento de parcial procedência da pretensão inicial para condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO
a indenização a título de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Pugna pela majoração dos danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Escopo recursal é a majoração da condenação em danos morais.

In casu,
a parte recorrente foi conduzida e presa em decorrência de exame de alcoolemia com identificação de embriaguez ao dirigir veículo automotor, o que configura estrito cumprimento do dever legal.

Em outro norte, o exame de corpo de delito aponta hematomas no corpo da parte recorrente, especialmente nos braços, indicando uso excessivo de força física, sopesado pela própria narrativa da parte autora de resistência à prisão. Destaca-se trecho do laudo pericial:

“
Pericianda informa que foi abordada na Blitz da lei seca na noite do dia 19/08/2022. Informa que soprou o etilômetro e resultado foi positivo. Diante da situação, teve uma crise de ansiedade; refere que tentou explicar aos Policiais pois gostaria apenas de ligar para sua mãe e avisá-la sobre o ocorrido, fato que não deixaram-sic. Relata que começou a chorar pois estava nervosa com o ocorrido; nesse momento houve uma abordagem violenta pelos Policiais que estavam na Blitz.
Informa que não queria entrar na viatura
pois ressaltava que havia necessidade de avisar sua mãe para ela poder ajudar, mas eles não deixaram; de repente veio um policial de cada lado e segurou seu braço com muita força; outra policial começou a retirar seus pertences pessoais, mandou calar a boca e a “sacudiu pelos braços”.

Após essa agressão a Policial permitiu o uso do celular, fato que ligou imediatamente para seu padrasto. Em seguida, a Policial retirou novamente seu celular e a levaram para viatura na parte de trás;
ficou assustada, não quis entrar
, pois alega que ia ficar sozinha;

apresentou resistência
, começaram a chutar para dentro do camburão;
sua perna ficou presa ficou para fora, ficaram fechando a porta da viatura com sua perna pra fora. Relata que desmaiou e quando acordou ainda estava dentro da viatura; quando abriram a porta tempo depois, não conseguia nem se levantar sozinha; informa que o delegado não pediu exame-sic; pagou a fiança na delegacia e foi embora; não teve atendimento médico posterior”.

No exercício do seu poder de polícia não pode haver agressão ao direito dos demais cidadãos. Mais razão, se redundar em agressão à incolumidade física. Tal conduta, quando demonstrada indevida ou abusiva, revela-se não só ilegal, mas também agride garantias constitucionais, o que foi reconhecido pelo juízo de origem porque extrapolado o limite necessário de uso da força.

Mediante a utilização de instrumento contundente, consoante laudo pericial, causando equimoses de coloração violácea de tamanhos variados nos braços e perna esquerda e região ilíaca direita configura lesão leve e ofende, por certo, a integridade física e moral da recorrente, passível de indenização.

Ainda assim, não se pode afastar do fato de que a parte recorrente contribuiu para o evento ao resistir à prisão, veja-se que a princípio resistiu por querer fazer uma ligação, depois de permitida novamente apresentou resistência porque “ia ficar sozinha”, desobedecendo a ordem policial, o que deve ser levado em consideração para análise do
quantum
indenizatório.

Nesse passo entendo satisfatória a fixação do dano moral experimentado pela parte no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende ao critério da razoabilidade.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a sentença incólume.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, suspensa em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023